Tribunal: TJDFT
Processo: 0713891-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713891-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO REIS MENDES BRANDAO AGRAVADO: BANCO DE BRASILIA BRB D E S P A C H O Para postular em juízo, é necessário ter interesse, que se evidencia pela necessidade e utilidade do provimento jurisdicional para os fins pretendidos. No caso, a parte agravante pretende o recebimento do feito na origem como cumprimento de sentença definitivo, e não provisório. O cumprimento provisório de obrigação de fazer e de não fazer encontra respaldo no §5o do art. 520 do CPC, não se aplicando a limitação disposta no art. 521, motivo pelo qual não vislumbro, na prática, qualquer prejuízo para a parte agravante, não havendo se falar em necessidade e utilidade do provimento jurisdicional. Assim, intime-se a parte agravante para esclarecer eventual interesse recursal, no prazo de 10 (dez) dias já contados em dobro. A fim de evitar eventual nulidade de julgamento, intime-se o BANCO DE BRASILIA (BRB) por expedição eletrônica para Contrarrazões. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator